Tribunal: TJSP
Processo: 2225666-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2225666-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
EDUARDO OLIVIO CINTRA, é embargado COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE
PEDRINHAS PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225666-87.2020.8.26.0000/50000 - Assis - Voto no 43840 hb
2
VOTO No: 43840
EDEC. No: 2225666-87.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Assis (1a Vara Cível)
EMBGTE.: Eduardo Olivo Cintra (A-Agvte.)
EMBGDA.: Cooperativa Agropecuária de Pedrinhas Paulista (R-
Agvda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Eduardo Olivo Cintra ao v. acórdão de fls. 169/174 dos autos digitais
em apenso, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele
manejado contra a r. decisão de fls. 1.263/1.266 dos autos de origem
que, em ação de revisão de relação negocial c.c. repetição de indébito
(revisão dos encargos contratuais cobrados entre o período de janeiro de
1994 a dezembro de 1999) intentada em face da Cooperativa
Agropecuária de Pedrinhas Paulista, ora embargada, considerou
satisfeita a obrigação da ré de apresentação de documentos.
Alega o embargante, em resumo, que (1) é dever da
cooperativa apresentar os documentos comuns às partes para que o
embargante possa demonstrar que houve a cobrança de “juros de mora
na ordem de 3% a 4% ao mês, capitalizados mês a mês, fazendo com
que o saldo devedor ultrapassasse o limite do razoável” (fls. 02) e (2) em
relação à lista de documentos descrita a fls. 02/03, a cooperativa os
apresentou de forma incompleta ou não os apresentou (fls. 01/03).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
esclarecidos os pontos questionados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225666-87.2020.8.26.0000/50000 - Assis - Voto no 43840 hb
3
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão
hostilizado (fls. 171/173 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“A cooperativa agravada já deixou claro que não
possui outros documentos além daqueles que já foram exibidos nos
autos, ou seja, a renovação de prazo para apresentação de documentos
muito provavelmente seria medida inócua que não traria nenhum
resultado satisfatório ao processo.
Por outro lado, o agravante não especificou com
clareza quais documentos ainda pretende a exibição, limitando-se a
afirmar genericamente que o rol de documentos que constou da petição
inicial não foi integralmente exibido (fls. 06) e que 'o documento de fls.
738 foi apresentado parcialmente' (fls. 09).
Desse modo, levando-se em consideração que o
contraditório já foi regularmente instalado e que a agravada já teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225666-87.2020.8.26.0000/50000 - Assis - Voto no 43840 hb
4
oportunidade ampla de produzir sua defesa, correta a r. decisão
objurgada ao reconhecer encerrada a fase instrutória de exibição de
documentos, sendo certo que a eventual aplicabilidade de presunção de
veracidade das alegações iniciais é matéria que será oportunamente
analisada em sede de sentença” (fls. 173 dos autos apensados).
Veja-se, a propósito, que o embargante renova a
genérica alegação de que, em relação à lista de documentos copiada a
fls. 02/03, a cooperativa os apresentou “de forma incompleta ou não os
apresentou”.
Como
visto,
as
questões
suscitadas
pelo
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225666-87.2020.8.26.0000/50000 - Assis - Voto no 43840 hb
5
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225666-87.2020.8.26.0000/50000 - Assis - Voto no 43840 hb
6
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica